Tribunal: TJDFT
Processo: 0708401-81.2024.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0708401-81.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ZANIO ESTACIO DA SILVA, ALFEU ABREU LUZ, ANDRE DA CRUZ OLIVEIRA, ANTONIO PAULO DE ALMEIDA RAMOS, CELSO RIBEIRO DA SILVA, EDIVAN SANTOS DA SILVA, GIVALDO DOS SANTOS, JAIR ALVES PEREIRA, JASIEL EVANGELISTA LUZ, JOEL LUZ, LAERTE ALVES DA PAZ, LUIZ CARLOS FEITOSA, MADALENA ANTONIO FONSECA, MARCIO PEREIRA DE SOUZA, MIZAEL ABREU LUZ, REGINALDO NUNES BARBOSA, REINATO ALVES DE ALMEIDA APELADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta pelos autores contra sentença que, em embargos de terceiro, acolheu preliminar de ilegitimidade passiva e julgou improcedentes os pedidos iniciais. Apresentadas contrarrazões (ID 75576983). Parecer da Procuradoria de Justiça (ID 74947781). É o breve relatório. DECIDO. Na forma do art. 932, inciso III, do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O cerne da questão diz respeito à suspensão do Mandado de Reintegração de Posse expedido no processo no 0014621-62.2002.8.07.0001. Naquele processo, a TERRACAP celebrou acordo de Termo de Cessão de Uso de Área Pública com vistas a instalação do Assentamento Nova Camapuã em área destinada ao Programa de Assentamento de Trabalhadores Rurais do DF (PRAT) com os executados, resultando na extinção do feito, sem resolução do mérito, por perda superveniente do interesse de agir. Considerando que os embargos de terceiro têm por finalidade a proteção da posse contra atos de constrição judicial ou esbulho, nos termos do artigo 674 do CPC, e tendo em vista o acordo homologado que resultou na extinção da ação de reintegração de posse, não subsiste interesse recursal quanto à discussão sobre a suspensão da referida ação, já extinta. Dessa forma, ausente qualquer medida judicial pendente que possa justificar a interposição dos presentes embargos de terceiro, resta evidenciada a ausência de interesse recursal no julgamento do presente recurso. Nesse sentido, manifestou-se a Procuradoria de Justiça (ID 74947781) e a TERRACAP (ID 75576983). Todavia, conforme indica a apelada (ID 75576983), os apelantes devem buscar a regularização administrativa de sua situação contratual junto à SEAGRI/DF com vistas a sua manutenção no PRAT/DF. ISSO POSTO, julgo prejudicado o recurso por ausência de interesse recursal. Brasília/DF, 4 de setembro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator